Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-14.2018.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001133-14.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (APELANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001133-14.2018.8.11.0013

APELANTE:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS

APELADO:

DIOGENES NUNES DA SILVA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – JUROS E CORREÇÃO – PREVISÃO LEGAL - EFEITOS JURÍDICOS DO INADIMPLEMENTO -

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, quando o instrumento de composição e confissão de dívida colacionado aos autos da execução é dotado dos requisitos previstos no art. 783 do CPC, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade

Os juros e a correção monetária têm incidência por disposição legal e prescindem de previsão no contrato, conforme 389 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001133-14.2018.8.11.0013

APELANTE:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS

APELADO:

DIOGENES NUNES DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001133-14.2018.8.11.0013, ajuizada em face
DIOGENES NUNES DA SILVA
,
que julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, ante a falta de liquidez.

A parte apelante sustenta que os juros e a correção estão previstos na legislação de regência, motivo pelo qual não há falar em ausência de liquidez.

Aponta que somente após 03 anos e 05 meses de ter sido citado o executado apresentou a irresignação acerca da validade do contrato.

Defende que a cláusula que previu que os juros e a correção seriam fixados posteriormente se mostrou confusa e foi acrescentada pela parte apelada com o fito de causar o presente imbróglio.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, para afastar a nulidade do título e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Incialmente, consigno que, intimada a comprovar a sua hipossuficiência, a parte apelante colacionou documentos que demonstram a sua vulnerabilidade econômica, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Sabe-se que o título executivo extrajudicial constitui documento indispensável à propositura da ação de execução, como consubstanciação documental típica do crédito exequendo.

Nesse sentido, não basta a apresentação do título para que o feito executório tenha regular processamento, mostrando-se imprescindível que o documento traduza obrigação certa, líquida e exigível.

Este é o entendimento expressado nos arts. 783, 786 e 803, I, todos do CPC,
in verbis
:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

(...)

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

(...)

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;"

Quanto ao tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior, leciona que:

"Esses requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título a força executiva legal, são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: o direito do credor 'é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade'. Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, ensina Calamandrei que ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência; a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações.
" (In: Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 47.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012, pp. 150-151).

Desse modo, o título se evidencia certo quando inexistem dúvidas com relação a sua existência. É exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito pelo executado. E, ao arremate, é líquido, por sua vez, quando dele se torna possível extrair os valores das obrigações devidas (
quantum debeatur
).

Na hipótese submetida à apreciação desta Turma Julgadora, a certeza do título mostra-se inequívoca, tendo em vista que, além de a existência do pacto não constituir objeto de impugnação pela parte apelada, encontra-se regularmente subscrita por ambas as partes e as testemunhas, o que inclusive já fora observado e confirmado quando do julgamento do outro recurso inerente ao feito (RAI nº 1009351-65.2021.8.11.0000).

Por sua vez, a liquidez e a exigibilidade do título exequendo resultam do fato de que estampa valor certo, com prazo determinado de pagamento e prestações previamente definidas, consoante se infere da primeira e segunda cláusula do "Contrato Particular de Compra e Venda" (Id - 144242681).

Quanto à suposta ausência de indicação dos juros e correção monetária, ambos indicadores, constituem efeito jurídico do inadimplemento e decorrem de previsão legal, sendo que independem de pactuação, contratação, conforme estabelece o Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”

Nesse sentido:

““RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial).

2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado.

3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita" ( REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09.2010).

4. O minus que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor.

5. Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência (ou seja, o inadimplemento da obrigação principal estipulada), seus efeitos operam de pleno direito. Desse modo, o fato do inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional.

6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso.

7. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a cláusula penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale dizer, a data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado, hipótese deflagradora da exigibilidade da pena convencional.

8. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. Hipótese em que a ora insurgente alega violação do art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da citação da presente ação.

2. O Tribunal a quo, por sua vez, afirmou que por se tratar de mora ex re, "...os juros moratórios incidem a contar do não pagamento das obrigações, e não desde a citação como pleiteia a apelante".

3
. Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil. Precedentes.

4. No tocante ao pleito de afastamento da multa aplicada por ocasião do julgamento dos aclaratórios na origem, nota-se que não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.

5. Agravo Interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1544448 SP 2019/0206863-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Dessa forma, é nítido que não há falar em ausência de liquidez, devendo a execução retomar o seu processamento de forma regular.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024